Tribunal: TJBA
Processo: 0501565-02.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501565-02.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ADSON ROSARIO DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º,
INCISOS
I E IV, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO.
SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL QUE MERECE JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Recorrente
contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Em suas Razões, pugna pelo afastamento das referidas qualificadoras, em razão da sua não configuração.

Consta da denúncia que, em 10 de novembro de 2008, o recorrente teria deflagrado disparo de arma de fogo contra a vítima Aderlan Sales dos Santos, causando-lhe a morte, supostamente em razão de um envolvimento amoroso da vítima com a esposa do
Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em analisar a presença de elementos probatórios mínimos que justifiquem a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima na decisão de pronúncia, ou se estas se revelam manifestamente improcedentes a ponto de serem decotadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico. Os indícios suficientes de autoria exsurgem dos elementos colhidos durante a instrução processual, notadamente dos depoimentos testemunhais, que apontam ser o Recorrente como Autor, em tese, do fato delituoso.

As qualificadoras do motivo torpe, consubstanciado no suposto relacionamento extraconjugal da vítima com a esposa do réu, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, merecem análise pelo Colegiado do Tribunal do Júri. Há nos autos elementos que, em tese, podem sustentar tais circunstâncias, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a sua valoração aprofundada.

A decisão de pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo um juízo de certeza, mas tão somente a demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.
Tese: "1. A decisão de pronúncia, por constituir juízo de admissibilidade da acusação, requer apenas a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. 2. As qualificadoras descritas na denúncia só devem ser afastadas da apreciação do Tribunal do Júri se manifestamente improcedentes, ou seja, quando não encontrarem qualquer suporte probatório nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada de sua configuração."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal, art. 413.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.717.326/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJe de 13/5/2025.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967 / AM, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data do Julgamento 26/10/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 03/11/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0501565-02.2015.8.05.0001
, interposto
por
ADSON ROSARIO DOS SANTOS ,
Advogad
a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO DE PRONÚNCIA.